Tribunal: TJSP
Processo: 1062660-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO NOME E À BOA FAMA. SUSPOSTA IRREGULARIDADE COMETIDA PELOS DIRETORES DA RÉ. INVESTIGAÇÃO AINDA EM CURSO JUNTO À PROMOTORIA DA CAPITAL. O AUTOR CONSTOU DE LISTAGEM DE ATLETAS QUE TERIAM RECEBIDO DINHEIRO QUE SE ALEGA DESVIADO. PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO NOME E À BOA FAMA. SUSPOSTA IRREGULARIDADE COMETIDA PELOS DIRETORES DA RÉ. INVESTIGAÇÃO AINDA EM CURSO JUNTO À PROMOTORIA DA CAPITAL. O AUTOR CONSTOU DE LISTAGEM DE ATLETAS QUE TERIAM RECEBIDO DINHEIRO QUE SE ALEGA DESVIADO. PREJUÍZO MORAL NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação de ofensa ao nome a à boa fama do autor. Suposta irregularidade cometida pelos diretores da ré, desviando dinheiro da confederação. Investigação ainda em curso na Promotoria da capital. Autor que figura na listagem de atletas que teriam recebido o dinheiro que se alega desviado.
Dano moral não configurado. Improcedência mantida.
Recurso não provido.